Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLÁUDIO RANGEL PEITUDE (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos de execução, promovido em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA. (agravado/autor), determinou a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do agravante. Irresignado, fundamenta que “não é razoável entender que a penhorara, mensal, de 10% sobre os proventos do executado, não trará prejuízo para o executado, esposa e filhas”. Diz que o Superior Tribunal de Justiça não afastou a regra da impenhorabilidade do salário, mesmo em pequena monta. Ainda, requer que seja deferida a gratuidade de justiça ao agravante, por não ter ele condições de pagar as despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. “Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No que tange à plausibilidade ou não do pedido de concessão de gratuidade de justiça, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Pela análise dos documentos acostados mormente pelos comprovantes de receita e despesas, aliado ao contexto probatório fático dos autos, conclui-se que o apelante preenche os requisitos para a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça. Passo ao exame da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, sob a alegação de se enquadrar em verbas impenhoráveis. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, o artigo 833 do Novo Código de Processo Civil (CPC/15) elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Dentre os bens gravados pela legislação processual civil com a cláusula de impenhorabilidade estão “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” (artigo 833, IV, CPC/15), ressalvada o caso de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie, conforme estabelece o § 2o do mesmo artigo. Nesse mesmo sentido, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1263991, 07041415420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIA INÚTIL AO PROCESSO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo Resp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido (Acórdão 1262920, 07106899520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, mostra-se descabida a constrição dos valores que têm natureza remuneratória, pois se encontram protegidos pelo manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.